Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724928-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPERLOC COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME APELADO: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 62700981) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator